Tribunal: STF
Processo: Rcl 53396
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Processo 0001405-04.2019.5.12.0016.



    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



     Narra que



    “[...] a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso.



    A fim de que nenhuma dúvida sobeje acerca do que ora se alega, mister colacionar a cláusula coletiva que versa sobre o tema ora suscitado:



    ‘NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000459/2019 DATA DE REGISTRO NO MTE: 29/03/2019 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR012926/2019 NÚMERO DO PROCESSO: 46220.001688/2019-70 DATA DO PROTOCOLO: 12/03/2019 (…)



    CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



     Fica convencionado que os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza, perceberão adicional de insalubridade em grau médio, que corresponde a 20%, calculado sobre o piso salarial normativo proporcional do empregado.



    Parágrafo Primeiro: Os empregados que prestam serviços em postos que tenham contato permanente com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, também fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, que corresponde a 20% sobre o piso salarial normativo proporcional do empregado, enquanto prestarem serviços nesses postos. 



    Parágrafo Segundo: Na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este titulo.



    Parágrafo Terceiro: Fica autorizada a adoção de jornada de compensação em ambientes insalubres, não se fazendo necessária a licença prévia do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 60, parágrafo único e 611-A, XIII da CLT. ’.



    Por seu turno, a parte autora da aludida lide, ajuizou o feito contendo pedido de pagamento das diferenças de insalubridades em decorrência do reconhecimento do suposto direito à insalubridade em grau máximo [...]” (págs. 2-4 da inicial – grifei).



    Sustenta que



    “[...] o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador, pois a parte autora já recebia adicional de insalubridade em grau médio mediante direito assegurado em convenção coletiva.



    Nesse diapasão, esse E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, reconheceu a repercussão geral de matéria nele debatida, resultando na determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do art.1035, § 50 [sic], do CPC – Tema 1046.



    É certo que o adicional de insalubridade se encontra assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento.



    Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional.” (pág. 9 da inicial). 



    Prossegue argumentando que



    “[...] não compete ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva, os termos desse pacto, a justiça das deliberações, mesmo porque, ante a ampla liberdade sindical consagrada constitucionalmente, é vedado ao Estado interferir e intervir na organização e - acrescento – atuação sindicais, nos termos do art. 8º, I, da CF/88), prevalecendo, assim, a supremacia da negociação coletiva frente ao protecionismo individual.” (pág. 10 da inicial). 



     



    Requer, ao final,



    “[...] seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0000354-27.2020.5.12.0014 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação […].” (pág. 16 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:



    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, delimitou os contornos da lide nos seguintes termos:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.” (grifei).



    Firmada essa premissa, verifico que a autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento do feito, afirmou:



    “[...] ao contrário do que alega a ré, a Convenção Coletiva de Trabalho se circunscreve a estabelecer o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, sem limitar o enquadramento em grau superior, quando reconhecido por decisão judicial, hipótese inclusive prevista pelo § 2º da referida cláusula convencional antes transcrita.



    Superada essa questão, verifico que a autora foi contratada para desenvolver a função de servente, que, consoante descrição das atividades no laudo pericial, compreendia: 



    [...]



    Quanto à caracterização dos banheiros e sua utilização, o perito técnico relatou:



    ‘Informa-se, que os locais informados são utilizados por número significativo de pessoas (usuários) - trabalhadores da linha de montagem - sendo que a população fixa poderia oscilar entre 150 e 200 trabalhadores por turno.’ (fl. 486 [Grifei])



    E, conquanto tenha recebido EPIs, constatou que não foram suficientes para elidir a exposição aos agentes insalubres, tendo em vista que ‘nenhuma das luvas informadas possui /possuía características de neutralização dos riscos biológicos. [C.A. com aprovação específica para esta natureza de risco]’. (fl. 486)



    Concluiu, então, que ‘SE PODE COMPARAR AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DEMANDANTE COM AQUELAS REALIZADAS PELOS COLETORES DE LIXO, que conforme prediz a norma, caracterizam-se por expor-se a condição INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO". (fl. 488) 



    Considero que a limpeza de banheiros frequentados por 200 indivíduos configura expressivo fluxo de pessoas, que atrai a aplicação do disposto na Súmula nº 46 deste Regional: 



    ‘INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS. A atividade de limpeza de banheiros públicos, utilizados por grande fluxo de pessoas, equipara-se à coleta de lixo urbano, sendo insalubre em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho’.



    No mesmo sentido orienta o item II da Súmula nº 448 do TST:



    ‘ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II ) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.



    I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.



    II - A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214 /78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano’.



    Registro que não procede a alegação da recorrente de que não poderiam as Súmulas 46 do TRT/SC e 448 do TST criar regulamentação, por ultrapassar os limites legais, criando direito diverso do já previsto.



    Não há falar em desrespeito ao princípio da legalidade, em decorrência da válida interpretação, consubstanciada nas referidas Súmulas, de que a atividade em exame se equipara à atividade de ‘coleta e industrialização de lixo urbano’, de que trata o Anexo 14 da NR 15 da Portaria MTE nº 3214/78. Houve, pois, o devido enquadramento da atividade insalubre em norma legal preexistente à admissão da autora.



    Além disso, como já explicitado, a própria prova técnica concluiu que o labor da autora é comparável às atividades realizadas pelos coletores de lixo, enquadrando-se em situação de insalubridade em grau máximo, como preleciona a norma regulamentar de regência.



    As alegações da ré, contudo, por não estarem alicerçadas em elementos probatórios concretos, não infirmam a conclusão pericial:



    ‘7. CONCLUSÃO PERICIAL - PARECER TÉCNICO Considerando o descrito minuciosamente no item 6 deste laudo e em seus respectivos subitens;



    Levando em consideração a natureza, condições ou métodos de trabalho; e também a natureza e a intensidade dos agentes descritos no item 6 deste laudo e do tempo de exposição aos seus efeitos; Considerando que NÃO FOI POSSÍVEL EVIDENCIAR a adoção, por parte da Reclamada, de meios ou medidas de proteção que pudessem elidir completamente os efeitos das exposições evidenciadas; É de entendimento deste Perito, após extensiva leitura de exegeses técnicas da Engenharia de Segurança do Trabalho, ampla pesquisa bibliográfica, minuciosa análise documental e iterada revisão dos dados coletados na diligência pericial, salvo melhor juízo, que: AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO RECLAMANTE CARACTERIZARAM-SE POR INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO, CONFORME CRITÉRIOS DO ANEXO - 14 DA NR 15. (fl. 494 [Grifei])



    Com esses fundamentos, nego provimento.” (págs. 304-306 do documento eletrônico 3 – grifei).



    Verifica-se, portanto, que o ato reclamado não invalidou norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.



    Ademais, o adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna. Logo, não se equipara às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.



    Nesses termos, como se pode observar, não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES COM APOIO NO § 5º DO ART. 1.035 DO CPC (ARE 1.121.633-RG/GO) – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 42.789-MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – sem os grifos do original).



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 43.040-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 42.223-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 42.214-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Vale conferir ainda os seguintes acórdãos de minha relatoria: Rcl 44.553-AgR/SC, Rcl 50.158-AgR/SC, e Rcl 42.814-AgR/SC, este julgado sob destaque na Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.



    II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.



    III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A mesma posição foi adotada em decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte: Rcl 44.732/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 42.845/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 43.128/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 42.445-MC/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator